Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-11.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DE PRODUTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. PROVAS. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE CARROS. RESCISÃO DO CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 54-F DO CDC.

1. Apelo oriundo de ação ajuizada objetivando a rescisão do contrato de compra e venda e financiamento bem como devolução do veículo com restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais por vício no produto.

2. As afirmações da autora, acompanhadas da farta documentação trazida aos autos, revelam que a autora-apelada é claramente vulnerável perante a ré, especialista no ramo de compra e venda de automóveis, justificando a inversão do ônus da prova a favor da autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Há provas nos autos que, um dia após a retirada do veículo, a apelada-autora diligenciou o encaminhamento do automóvel para uma oficina mecânica, fato que se repetiu outras vezes impondo despesas com reparos e guinchos contratados para o transporte do veículo.

4. Ainda que o veículo adquirido conte com 14 anos de uso e a autora-apelada não tenha realizado vistoria prévia no veículo com mecânico de sua confiança, tal fato não elide a responsabilidade objetiva do fornecedor do produto, imputada por força do Código de Defesa do Consumidor o qual impõe ao fornecedor o dever de garantir a segurança, a durabilidade e o desempenho dos produtos que insere no mercado de consumo com padrões de qualidade, ainda que se trate de veículo automotor usado, como na hipótese.

5. Toda a situação descrita caracteriza dano moral indenizável. Na prática, situações como a presenciada nestes autos levaram a apelada-autora a ter que sair de sua rotina diária, privando-se de poder se dedicar a seus afazeres cotidianos para perder seu tempo e gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente do fornecedor, que deixou de dar a solução mais rápida ao caso. Tal realidade não pode ser considerada como mero aborrecimento, situação corriqueira do dia a dia ou aceitas como mero contratempo cotidiano.

6. Tendo em mente que a apelada-autora, além das frustrações e aborrecimentos sofridos, perdeu seu tempo útil buscando uma solução para que fosse cessado o ilícito, considerando-se, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, a quantia arbitrada de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e razoável, estimando que tal valor se mostra apto a compensar a lesão moral infligida, sendo que não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à apelada-autora e, ainda, é capaz de impor punição ao réu, mormente na direção de evitar atuação reincidente.

7. Negou-se provimento aos recursos.